Tribunal: TJSP
Processo: 2058004-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH). Medida executória atípica. Aplicação do artigo 139, inciso IV, do CPC, em consonância com o artigo 8o do mesmo diploma processual. Princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da dignidade da pessoa humana, que prevalecem. Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.